Tribunal: TJSP
Processo: 1006005-12.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA SECURITÁRIA – DOENÇA PROFISSIONAL – COBERTURA SECURITÁRIA – INTERPRETAÇÃO RESTRITA – RECUSA JUSTIFICADA.
- A doença profissional não se qualifica como acidente pessoal para fins de cobertura securitária. Qualificação para fins previdenciários que não importam em interpretação extensiva do contrato, que prevê expressamente a doença laboral como excludente de

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA SECURITÁRIA – DOENÇA PROFISSIONAL – COBERTURA SECURITÁRIA – INTERPRETAÇÃO RESTRITA – RECUSA JUSTIFICADA.
- A doença profissional não se qualifica como acidente pessoal para fins de cobertura securitária. Qualificação para fins previdenciários que não importam em interpretação extensiva do contrato, que prevê expressamente a doença laboral como excludente de responsabilidade securitária (art. 757, do Código Civil);
- Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo;
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075566
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006005-12.2017.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante ANTONIO
CARLOS MOREIRA DA SILVA, é apelado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006005-12.2017.8.26.0362
VOTO 27327
APELANTE: ANTÔNIO CARLOS MOREIRA DA SILVA
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
COMARCA: MOGI GUAÇU 1a VARA CÍVEL
ASSUNTO: SEGURO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: ROGINER GARCIA CARNIEL
EMENTA
APELAÇÃO

COBRANÇA
SECURITÁRIA
DOENÇA
PROFISSIONAL

COBERTURA
SECURITÁRIA

INTERPRETAÇÃO RESTRITA RECUSA JUSTIFICADA.
- A doença profissional não se qualifica como acidente pessoal
para fins de cobertura securitária. Qualificação para fins
previdenciários que não importam em interpretação extensiva do
contrato, que prevê expressamente a doença laboral como
excludente de responsabilidade securitária (art. 757, do Código
Civil);
- Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo;
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
221/225, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido. Diante da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que pela conclusão pericial, o autor
apresenta doenças características de LER e DORT, que estão excluídos do conceito de
acidente pessoal, já que são consideradas doenças profissionais. Concluiu que o autor não
apresenta incapacidade total para qualquer tipo de trabalho.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que deve ser reconhecida a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e que há cobertura para doença profissional, ante a falha no dever de
informação por parte da ré seguradora.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006005-12.2017.8.26.0362
VOTO 27327
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo
respectivo (parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo
a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação objetivando o recebimento de indenização securitária, por
motivo de esforço repetitivo no seu trabalho.
De início, cumpre observar que o autor não questiona o teor do contrato. A
controvérsia dos autos cinge-se à discussão da abrangência da cláusula de cobertura
securitária por invalidez permanente. O autor insiste que a doença laboral é qualificada como
acidente de trabalho, o que permite a conclusão pela indenização prevista na apólice
securitária; opostamente, em conformidade com o entendimento do MM. Magistrado, a
seguradora refuta a cobertura, com base nos limites do contrato firmado. Isto posto, a
questão é estritamente de direito.
Cumpre prestigiar o entendimento do R. Juízo a quo, uma vez que a
pretensão indenizatória excede à cobertura contratada descabida a interpretação extensiva
suscitada pelo recorrente.
Para tanto, deve-se destacar que é inconteste que a apólice vigente detém
cláusula de “Invalidez Permanente por Acidente” (fl. 280). Referida cobertura tem seu
conceito discriminado na Cláusula 2.1.2:
“É a perda, a redução ou a impotência funcional definitiva, total ou parcial, de
um membro ou órgão, por lesão física causada por acidente pessoal
coberto.”.
Por óbvio, a doença laboral como aquela que acomete o autor não pode ser
qualificada como acidente pessoal. Nos exatos termos do instrumento citado, entende-se por
acidente o evento súbito, involuntário e violento o qual não pode ser confundido com
doença laboral, que tem origem em diversos fatores (ex. esforço repetitivo, postura,

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006005-12.2017.8.26.0362
VOTO 27327
salubridade) e é progressivamente adquirida.
No mais, o laudo pericial realizado nos autos concluiu o seguinte:
“O quadro sequelas determina a redução ou incapacidade laborativa parcial e
permanente. Podendo ser readaptado em função de menor complexidade.”
(fls. 176).
Consequentemente, inadmissível a cobertura securitária. Houve, tão
somente, divergência quanto à interpretação do contrato; aliás, existe, apenas, a pretensão
do autor fundada em exclusão expressa do contrato, a qual não pode ser admitida. A
interpretação do contrato de seguro deve ser restrita, sob pena de violação de sua natureza
(art. 757, do Código Civil) nas lições de Pontes de Miranda: "na interpretação das
cláusulas gerais de seguro não se podem invocar regras jurídicas sobre interpretação das
leis” (Tratado de Direito Privado - Tomo 46 - § 4968, p. 45).
Para corroborar, destaco iterativa jurisprudência deste E. Tribunal em casos
análogos:
“Apelação Cível. Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais coletivo.
Cobrança de indenização por invalidez permanente. Indenização negada pela
seguradora. Sentença de improcedência. Insurgência do autor alegando
cerceamento do direito de produção de prova pericial. Cerceamento não
verificado. Contrato que previu cobertura para invalidez permanente total ou
parcial por acidente e para doença terminal. Segurado que padece de
moléstias do grupo das lesões por esforços repetitivos, que não se
caracterizam como acidente nem como doença terminal. Precedentes deste
Tribunal. Incabível o enquadramento no conceito de acidente pessoal.
Desnecessidade de produção de prova pericial para aferição do grau da
incapacidade do autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Ap. n.
9076034-82.2008.8.26.0000, Rel. Des. Morais Pucci, j. em 28/5/2013).
“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS TENDINITE, EPICONDILITE,
BURSITE E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO - INEXISTÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006005-12.2017.8.26.0362
VOTO 27327
COBERTURA PARA DOENÇA PROFISSIONAL AÇÃO IMPROCEDENTE -
RECURSO IMPROVIDO. Conquanto para fins previdenciários a doença
profissional seja enquadrada como acidente do trabalho (Lei 8213/91), em se
tratando de contrato de seguro de vida facultativo, a caracterização das
doenças profissionais (LER/DORT) como acidente pessoal, deve ser
analisada à luz das cláusulas contratuais. Havendo cláusula contratual
excluindo da cobertura securitária as doenças profissionais, não há que se
falar em indenização para as doenças ocupacionais ostentadas pela autora
(CC/02, arts. 757, 759 e 760)” (TJSP Ap. n. 4000359-19.2013.8.26.0003,
Rel. Des. Clovis Castelo j. 30.06.2014).
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários para 15% sobre o
valor da causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora